Tribunal: TJSP
Processo: 0006860-93.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – cumprimento de pena – conversão - prisão albergue domiciliar – pandemia – coronavirus – cassação - ausência de fundamentação – desnecessidade – morte do agravado – perda de objeto – pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006860-93.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO MALTEZE
MIGLIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do recurso por perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006860-93.2020.8.26.0041 -Voto no 24042
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rodrigo Malteze Migliori
AGRAVO EM EXECUÇÃO cumprimento de pena conversão -
prisão albergue domiciliar pandemia coronavirus cassação -
ausência de fundamentação desnecessidade morte do agravado
perda de objeto pedido prejudicado.
Da decisão1 que concedeu a prisão
albergue domiciliar a Rodrigo Malteze Migliori, por conta da pandemia
decorrente de coronavirus, o Ministério Público recorreu2 pleiteando a
revogação da benesse, sob a alegação de ausência de fundamentação.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento do recurso.
É o relatório.
De fato, compulsando-se os autos da
execução penal6 verifico que, após a decisão recorrida, o sentenciado
foi submetido à avaliação psicossocial7 - alvo deste inconformismo.
Somente por tal razão já se encontraria
superada a irresignação defensiva. Entretanto, se não bastasse o
1 Folhas 82.
2 Folhas 01.
3 Folhas 99.
4 Folhas 230.
5 Folhas 242.
6 Processo de execução criminal no 0003577-33.2018.8.26.0041
7 Folhas 217 do processo de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006860-93.2020.8.26.0041 -Voto no 24042
3
laudo pericial o pedido foi deferido em primeiro grau para progredir o
agravante ao regime semiaberto, em 06.04.20208.
Desta feita, a análise acerca do cabimento
do exame criminológico fica prejudicada, já que finalizada a sua
elaboração em primeiro grau, inclusive com decisão favorável.
Portanto, deixo de conhecer do recurso, já
que perdeu o objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso por perda de objeto.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
8 Folhas 239 do PEC.